Tribunal: TJPA
Processo: 0012357-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012357-98.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RONALDO DE DEUS GALIZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO COMO SE INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, QUANDO FOI PETICIONADO PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, AUTARQUIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, §2° DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17229144) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da ação ordinária revisional de proventos para reconhecimento do direito ao adicional de interiorização.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o dispositivo da decisão combatida (ID. nº 17229144) se mostrou equivocado ao não prover o recurso interposto pelo IGEPPS ao denominá-lo como Estado do Pará.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18116839).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Pois bem.

Compulsando os autos, constato que de fato assiste razão ao agravante no tocante a ocorrência do erro material na parte dispositiva, uma vez que, houve equívoco
ao não prover o recurso interposto pelo IGEPPS ao denominá-lo como Estado do Pará.

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

“Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Mesmo estando previsto como vício de saneamento por meio de embargos de declaração de erro material não depende dos embargos de declaração (informativo 544/STF, Plenário, RE 492.837 QO/MG, rel. Carmem Lúcia, j. 29.04.2009) inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão (informativo 547/STJ, 2ª Turma, RMS 43.956/MG, REL. Min. Og Fernandes, j. 09.09.2014, Dje 23.09.2014; Enunciado nº 360 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): “A não oposição de Embargos d Declaração em caso de erro material na decisão não impede sua correção a qualquer tempo”). A inclusão do erro material como matéria expressamente alegável em sede de embargos de declaração é importante porque não deixa dúvida de que, alegado erro material sob forma de embargos de declaração, assim será tratada procedimentalmente a alegação em especial quanto à interrupção do prazo recursal.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção – Código de Process Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves. – 6. E. ver. E atual. – São Paulo: Es. JusPodivm, 2021. P. 1851).”

Dessa forma,
exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC,
deverá a decisão agravada ser retificada que passará a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, com esteio no artigo 932, VIII, do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial dominante,
conheço e dou provimento ao apelo do IGEPPS
para reformar parcialmente a sentença, somente para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa, porém, suspensa sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º do CPC/15), nos termos da fundamentação”.

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, §2° do CPC
,

CONHEÇO do AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para retificar a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024